Tribunal: TJMT
Processo: 1034771-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034771-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVANTE), LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA - CNPJ: 03.946.385/0001-72 (AGRAVADO), INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.034.911/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA - ME - CNPJ: 05.624.661/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PRIVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais – Pluralidade de Vencedores –
Excesso de Execução
–
Rateio Proporcional
–
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que a Executada alegou excesso de execução no que tange à 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado; todavia,
de ofício, determinou a repartição equitativa do ônus da sucumbência, atribuindo 50% (cinquenta por cento) a cada parte vencedora na Ação.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia consiste em saber se:
(i) há excesso de execução na cobrança integral da verba honorária por apenas um dos patronos das partes vencedoras; e (ii) é legítima a limitação da cobrança à cota-parte proporcional, diante da inexistência de ordem expressa de rateio da verba honorária na sentença exequenda.

III. Razões de decidir

3-
Conforme orientação firmada pelo STJ, havendo pluralidade de vencedores, os honorários sucumbenciais devem ser rateados na proporção de suas pretensões, de modo que não é legítima a execução integral por apenas um dos credores, sob pena de configurar excesso de execução.

4- O título judicial não atribuiu, de forma expressa, a integralidade da verba a um só patrono, mas isso não impede que a verba seja rateada entre os Advogados vencedores.

5- A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação por excesso de execução e, ao mesmo tempo, determinar de ofício o rateio proporcional dos honorários entre os credores, incorreu em contradição.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução de honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de pluralidade de vencedores, deve observar a proporcionalidade prevista no artigo 87 do CPC. 2. O patrono de apenas uma das partes vencedoras não detém legitimidade para pleitear a totalidade da verba fixada, sob pena de excesso de execução.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 87
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.370.152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.11.2015; TJ-SP, AI no 2202137-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno, j. 13.03.2023; TJ-PR, AI: 00085745920218160000, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 04/09/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021; TJ-DF, AI no 0732739-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 13.12.2023; TJ-PR 00032253620258160000, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/04/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2036224-97.2023.8 .26.0000, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 30/06/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034771-67.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Lenda Turismo Operadora de Viagens e Turismo Ltda. – ME
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0024048-34.2011.8.11.0041, manejado por
Investbras Factoring Fomento Comercial Ltda. - ME
e
Josemar Comercio De Barcos Ltda – ME.

A Julgadora
a quo,
dentre outras providências, determinou, de ofício, a repartição equitativa do ônus da sucumbência, atribuindo 50% (cinquenta por cento) a cada parte vencedora na Ação. Ademais, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela Executada não evidenciaram a existência de excesso de Execução.

Inconformada, a Agravante sustenta que foi compelida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% (dez por cento) do valor da causa e posteriormente majorados para 12% (doze por cento) no julgamento do Recurso de Apelação.

Afirma que não é possível nova redistribuição do ônus de sucumbência, sobretudo após o início do cumprimento de sentença.

Alega a ilegitimidade da sociedade de Advogados Leite de Barros Zanin Advocacia para postular a integralidade dos honorários sucumbenciais, porquanto os demais Advogados que também sagraram-se vencedores na demanda não promoveram o cumprimento de sentença.

Argumenta que o Agravado não tem legitimidade para exigir o montante integral fixado a título de honorários, e que é forçoso reconhecer o excesso de execução na proporção que ultrapassa sua quota-parte, a qual corresponde a 50% (cinquenta por cento) da verba arbitrada.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, sob a justificativa de que o Agravado não tem legitimidade para executar a integralidade da verba sucumbencial e pela falta de propositura de cumprimento de sentença pelos demais Advogados credores.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi recebido em seu natural efeito (Id. 258693164).

Transcorrido o prazo sem manifestação do Agravado, conforme certificado no Id. 266341272.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual extrai-se que
a empresa
Lenda Turismo – Operadora de Viagens e Turismo – ME
propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Títulos e Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor das empresas Agravadas
Investbras Factoring Fomento Comercial Ltda.
e
Manoel Pereira de Paula – ME (D’ Paula Náutica)
, objetivando a declaração de inexistência do débito com o consequente cancelamento dos títulos
sub judice
.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastou a obrigação de pagamento do valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e compeliu a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2.o e 86, § único, ambos do CPC.

Irresignada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação.

Em 18/10/2022, o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso e majorou os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

O Acórdão transitou em julgado em 08/03/2023.

Na sequência, a Sociedade de Advogados Leite de Barros Zanin Advocacia, que representou os interesses da Investbras Factoring Fomento Comercial Ltda., deu início ao Cumprimento de Sentença da verba honorária.

Requereu a intimação da Agravante para satisfazer a dívida no valor de R$ 12.634,48 (doze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

A Juíza
a quo
determinou a intimação da Recorrente para o cumprimento da obrigação.

A Recorrente apresentou Impugnação. Alegou excesso de execução e sustentou que o Exequente aplicou indevidamente o IGP-M como índice de correção monetária, ao passo que o adequado seria o INPC.

Afirmou que o valor total dos honorários é R$ 9.928,40 (nove mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) e que, à Exequente, cabe o valor de R$ 4.964,20 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), haja vista a existência de dois Advogados vencedores, com direito à divisão igualitária da verba (50% para cada).

A Recorrida, por sua vez, alegou que os honorários foram fixados no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, sem, contudo, determinar que sejam rateados em 50% para cada uma das partes vencedoras. Afirmou que os honorários devem ser pagos integralmente.

Destacou que o título executivo judicial não estabeleceu a incidência do INPC, e que eventual inconformismo deveria ter sido manifestado oportunamente.

Requereu a incidência da multa de 10% (dez por cento), e o arbitramento de honorários advocatícios no mesmo percentual, em razão da falta de pagamento voluntário, cujo montante atualizado corresponde a R$ 12.005,82 (doze mil cinco reais e oitenta e dois centavos).

A Julgadora
a quo
determinou a correção do valor da causa para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), aplicou de ofício o INPC como índice de correção monetária e ordenou a remessa dos autos à Contadoria para atualizar o valor da condenação.

A Agravada Leite de Barros Zanin Advocacia opôs Recurso de Embargos de Declaração, em que apontou omissão no que tange à impossibilidade de reconhecimento de excesso de execução.

A Contadoria Judiciária apresentou o valor atualizado de R$ 13.124,45 (treze mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) referente ao débito remanescente dos honorários advocatícios devido pela Agravante.

A Agravada manifestou concordância com o montante.

Em contrapartida, a Agravante reiterou que a Sociedade Leite de Barros Zanin Advocacia não tem legitimidade para executar a totalidade do crédito, pois é credora de apenas 50% (cinquenta por cento), uma vez que a outra parte vencedora Josemar Comércio de Barcos Ltda – ME (sucessor de Manoel Pereira de Paula – ME) não promoveu o cumprimento da sentença.

Diante disso, pugnou pelo reconhecimento de excesso de execução e da ilegitimidade parcial do Recorrido.

A Juíza singular chamou o feito à ordem, julgou prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, diante da superveniente perda de objeto, em razão da expressa concordância com o índice adotado para a atualização dos honorários sucumbenciais.

Homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no montante de R$ 13.124,45 (treze mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Determinou, de ofício, a repartição equitativa do ônus sucumbencial entre as partes vencedoras, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que os cálculos do Recorrido não demonstram excesso de Execução, pois não incluíam os consectários legais.

Por fim, determinou à Agravante o pagamento do percentual de 50% do débito apurado pela contadoria, no prazo de 15 dias, devendo atualizar o valor até a data do efetivo pagamento, sob pena de continuidade dos atos executivos.

A Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração e reiterou a tese de ilegitimidade do Recorrido para pleitear a integralidade das verbas sucumbenciais, pois insistiu na cobrança mesmo reconhecendo a existência de pluralidade de vencedores.

Asseverou que a sentença exequenda, por não estabelecer critérios de divisão, deve atrair a regra da proporcionalidade, presumindo a divisão igualitária entre os patronos das partes vencedoras.

Requereu o acolhimento dos Embargos, com a procedência da Impugnação, o reconhecimento de excesso, e a limitação do débito em 50% (cinquenta por cento) da verba honorária fixada.

A Agravada, por seu turno, defendeu a inexistência de excesso de execução, pois somente executou o
quantum
arbitrado na sentença, uma vez que não tinha determinação de divisão do montante arbitrado referente aos honorários advocatícios.

A Juíza
a quo
rejeitou o Recurso Integrativo e fundamentou que o título exequendo fixa a obrigação de pagamento em valor total, sem qualquer determinação de fracionamento dos honorários entre os advogados vencedores.

Consignou, ainda, que o argumento de excesso de execução não se sustenta, pois o montante executado não excede o valor previsto no título judicial transitado em julgado e a discussão sobre a partilha dos honorários entre os Advogados não repercute na esfera do devedor, parte estranha a essa questão.

Dessa forma, rejeitou os Aclaratórios e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios.

Essa decisão ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Recorrente sustenta que foi compelida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% (dez por cento) do valor da causa e posteriormente majorados para 12% (doze por cento) no julgamento do Recurso de Apelação.

Afirma que não é possível nova redistribuição do ônus de sucumbência, sobretudo depois do início do cumprimento de sentença.

Alega a ilegitimidade da Agravada para postular a integralidade dos honorários sucumbenciais, porquanto os demais patronos que também saíram vencedores na demanda não promoveram o cumprimento de sentença.

Argumenta que a Agravada não tem legitimidade para exigir o montante integral fixado a título de honorários, e que é forçoso reconhecer o excesso de execução na proporção que ultrapassa sua quota-parte, a qual corresponde a 50% (cinquenta por cento) da verba arbitrada.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, sob a justificativa de que o Agravado não tem legitimidade para executar a integralidade da verba sucumbencial e pela falta de propositura de cumprimento de sentença pelos demais causídicos credores.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que, na distribuição dos ônus sucumbenciais, havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado deve ser rateada entre os vencedores, na proporção de suas pretensões, aplicando-se aos vencedores, assim como aos vencidos, a proporcionalidade prevista no art. 87,
caput
, do CPC. (REsp 1370152⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2025).

Ou seja, por meio da interpretação extensiva da regra prevista no
caput,
do artigo 87, do Código de Processo Civil,
em virtude da existência de mais de um vencedor, aplica-se a repartição proporcional da verba honorária entre os Advogados das partes que obtiveram êxito no litígio, de modo que compete a cada um deles executar, não a totalidade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, mas tão somente a cota parte que lhes é devido.

No caso, conforme exposto na sentença, a Recorrente foi condenada a pagar 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa e, diante do desprovimento do Recurso de Apelação que interpôs, os honorários foram majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Apenas a Sociedade de Advogados que representou os interesses da empresa Investbras Factoring Fomento Comercial Ltda. promoveu o Cumprimento de Sentença e pleiteou a totalidade dos honorários.

É importante destacar que, na sentença proferida na Ação Declaratória, não houve distribuição expressa dos ônus sucumbenciais entre os patronos das partes vencedoras, tampouco foi interposto Recurso em relação à essa omissão.

Em razão disso, a Recorrente apresentou Impugnação, alegando que o valor devido à Recorrida corresponde a 50% (cinquenta) do valor das verbas sucumbencial fixadas.

Na decisão de Id. 140265979, todavia, a Juíza singular rejeitou a Impugnação e determinou, de ofício, a divisão dos honorários sucumbenciais em partes iguais, atribuindo 50% (cinquenta por cento) para cada vencedor.

Em outras palavras, embora a matéria tenha sido adequadamente apresentada pela Recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença, que apontou de forma precisa o excesso de execução em razão da cobrança integral dos honorários por apenas um dos patronos vencedores, em vez de acolher a impugnação, a Juíza retificou o excesso “de ofício”

Ao constatar o excesso, competia à Juíza acolher a impugnação já apresentada, e não a rejeitar

para, em contrapartida, determinar, de ofício, a distribuição do ônus da sucumbência.

É forçoso reconhecer, portanto, que a decisão agravada, ao indeferir a impugnação apresentada e, simultaneamente, determinar de ofício a divisão igualitária da verba honorária, incorreu em contradição interna e violou o devido processo legal.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada, com o consequente acolhimento da impugnação, a fim de reconhecer o excesso de execução e limitar a cobrança ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da verba sucumbencial fixada, correspondente à quota-parte do Recorrido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
Cumprimento de sentença de verba sucumbencial – Pluralidade de vencedores - Excesso de execução configurado – Sentença que fixou honorários sucumbenciais no importe único de 10% sobre o valor da causa, majorado a 12% no recurso de apelação – Pretendida cobrança integral da referida verba para cada vencedor – Descabimento – Ausência de distribuição individualizada na sentença – Rateio necessário - Artigo 87, § 2o, do CPC, aplicação por analogia –
Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2202137-68.2022.8 .26.0000 Barueri, Relator.: Melo Bueno, Data de Julgamento: 13/03/2023, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PARTE AUTORA PARA RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INTEGRALIDADE DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL (20% SOBRE A CONDENAÇÃO). DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS VALORES EXEQUENDOS PELA DEVEDORA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE ALEGOU EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À DIVISÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER ACOLHIDA
– OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR LITISCONSORTE PASSIVO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, COM A FINALIDADE DE SANAR OMISSÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE NO CASO E EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SEUS PATRONOS – DECISÃO INTEGRATIVA DE SENTENÇA QUE ACOLHEU ESSE RECURSO –
RATEIO EM IGUAL PROPORÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DOS VENCEDORES NA DEMANDA – PRECEDENTES DOS STJ E DESTA CÂMARA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EXEGESE DOS ARTIGOS 502 E 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .
ALÉM ISSO, JÁ HOUVE O LEVANTAMENTO DE QUOTA PARTE DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUBENCIAL PELOS ADVOGADOS DA EMPRESA CORRÉ VENCEDORA NA DEMANDA – EXTINÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DESSA DÍVIDA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO NO CASO – DIREITO DE EXECUÇÃO DA PARTE AUTORA SOMENTE EM QUOTA PROPORCIONAL DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE ACARRETA NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE EXECUTADA
, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DOS EXEQUENTES NO CASO –
PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMAS 407, 408, 409 E 410) – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00085745920218160000 Cascavel 0008574-59.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 04/09/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO. RATEIO. DEVIDO. 1. Nos termos do artigo 87, caput, e § 1o, do CPC, Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. 2. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0732739-13.2023.8 .07.0000 1797095, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 13/12/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO SINGULAR QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO
– INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO QUE A VERBA HONORÁRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) FOI ARBITRADA EM FAVOR DE CADA UM DOS PROCURADORES DAS REQUERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPERTINÊNCIA –
PLURALIDADE DE VENCEDORES COM PROCURADORES DISTINTOS – RATEIO PROPORCIONAL NA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA ENTRE OS ADVOGADOS – HONORÁRIOS QUE SÃO FIXADOS EM RELAÇÃO AO OBJETO DISCUTIDO E NÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE VENCEDORES OU VENCIDOS – ARTIGO 87 DO CPC – DOUTRINA, PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJPR –
DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00032253620258160000 Foz do Iguaçu, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/04/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2025). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Crédito referente a honorários de sucumbência da fase de conhecimento.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição. Insurgência dos executados - Pluralidade de vencedores e vencidos. Solidariedade entre os vencidos, salvo disposição diversa na sentença. Art . 87 do CPC. Desautorizada cobrança conjunta e integral de cada um dos litisconsortes passivos. Art. 264 do CC . Rateio proporcional dos honorários de sucumbência pelos litisconsortes ativos. Precedentes do STJ. Caracterizado excesso de execução
- Juros de mora incidem a partir da intimação para pagamento. Inexistente divergência recursal em relação ao teor da decisão agravada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2036224-97.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 30/06/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023). (sem destaques no original)

Por fim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da executada, conforme definido no precedente vinculante do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS (Temas 407, 408 e 410).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
,

reformo em parte a decisão recorrida, acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheço o excesso de execução em relação a 50% (cinquenta por cento) do valor executado e, ante o acolhimento parcial da Impugnação, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor cobrado em excesso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025